Tribunal: TJDFT
Processo: 0003537-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003537-62.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADO NEGATIVAMENTE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS; NEGADO PROVIMENTO AOS DAS DEFESAS, DADO PROVIMENTO AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de associação criminosa, quando os elementos fáticos são robustos para demonstrar que eles se reuniram, de forma estável e permanente, para cometerem crimes. 2. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de falsificação de documento público, quando a materialidade e a autoria ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos. 3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de uso de documento falso, quando a materialidade e a autoria ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos 4. Não se reconhece a consunção entre os crimes de uso de documento falso e de falsificação de documento público, cometido pelo acusado, se os documentos são distintos e foram apreendidos em contextos diferentes, não tendo o segundo documento sido utilizado para o crime de uso, subsistindo sua potencialidade lesiva. 5. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, quando o acusado, na condição de proprietário de uma gráfica, mantinha verdadeira fábrica para a falsificação de documentos, o que permite a exasperação da pena-base. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 7. Constatado que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação, correta a incidência do concurso material, em estrita observância à regra do art. 69 do Código Penal. 8. Recursos conhecidos; negado provimento aos das defesas, dado provimento ao do Ministério Público. 5. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, quando o acusado, na condição de proprietário de uma gráfica, mantinha verdadeira fábrica para a falsificação de documentos, o que permite a exasperação da pena-base. 6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 7. Constatado que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação, correta a incidência do concurso material, em estrita observância à regra do art. 69 do Código Penal. 8. Recursos conhecidos; negado provimento aos das defesas, dado provimento ao do Ministério Público. O recorrente alega violação aos artigos 59, 288, 297, e 304, todos do Código Penal, e 155 e 386, incisos III e IV, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, alega “insuficiência probatória apta a comprovar a materialidade do delito” (id 17988345, pag. 10), razão pela qual o pleito absolutório merece acolhida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a apreciação da tese recursal no sentido da insuficiência de provas da materialidade é providência que demanda, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012